Tribunal: TJDFT
Processo: 0752594-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752594-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELAINE FREIRE CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de penhora do salário da executada. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que a penhorabilidade do salário não é absoluta, de modo que há exceções no próprio Código de Processo Civil. Aduz que a jurisprudência admite a penhora do salário quando não abalar a dignidade humana dos devedores. Indica que não foram encontrados bens passíveis de penhora. Ressalta que a penhora de 30% da remuneração liquida do executado é razoável e garante ao devedor o suficiente para sua vida digna. Por fim, destaca a existência de perigo de dano irreparável. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja penhorado 30% dos rendimentos líquidos do executado. Preparo recolhido (id 54297253). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: ....................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” A regra da impenhorabilidade do salário (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. Na origem, o juiz de primeiro grau indeferiu a penhora de percentual do salário da executada, sob o fundamento de que o caso não se enquadra nas exceções legais em que se admite a penhora. A execução é fundada em título extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário, sendo atribuído ao valor da causa R$ 61.063,18. Houve diligências em busca de bens da agravada para satisfação da dívida, porém, os resultados foram insuficientes para saldar o débito. A agravada é servidora pública da Secretaria de Educação do DF e recebe por mês a quantia mensal líquida aproximada de R$8.500,00 (ID 174913642, processo de origem). Considerando a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir o comprometimento da subsistência da executada, não há indicação de privação do mínimo existencial. Nesses termos, a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará onerosidade excessiva ao seu patrimônio, até porque esta deverá ser feita somente após os descontos obrigatórios, de maneira a compatibilizar a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Desse modo, considerando o valor dos rendimentos indicados no processo e a ausência de demonstração de prejuízo ao sustento da agravada e de sua família, é razoável a constrição de parte de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de rendimentos da agravada, limitado a 10% do valor líquido, deduzidos os descontos compulsórios, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi